Tribunal: TJBA
Processo: 8006326-41.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006326-41.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: MARIA DE LOURDES VIEIRA

Advogado(s)
:
VANESSA BRITO PINHEIRO BOMFIM, MARCUS VINICIUS ADERNE ALMEIDA PORTO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

JULGADA PROCEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

1.Cuida-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de declaração de inexistência de relação jurídica envolvendo contrato de empréstimo consignado em benefício previdenciário. A autora alega não ter solicitado qualquer empréstimo. Requer a nulidade do contrato, restituição dos valores e indenização por danos morais.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) nulidade do contrato de empréstimo consignado e (ii) indenização por danos morais.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de empréstimo consignado foi declarado nulo após
perícia grafotécnica (ID nº 79608191) realizada, que concluiu
“que a peça contestada NÃO PARTIU DO PUNHO CALIGRÁFICO DA PARTE AUTORA, o que demonstra que este documento não pode ser utilizado como comprovante de contratação de serviço pela Autora ao Banco Requerido”.

Ou seja, o contrato não foi assinado pela sra. Maria de Lourdes.

O documento de ID nº 79607313 demonstra que o primeiro desconto ocorreu em abril de 2021, portanto, a devolução dos valores indevidamente descontados deve ser em dobro.

4.
A autora não demonstrou ter suportado qualquer prejuízo excepcional, que justificasse o arbitramento de indenização por dano moral, pois não sofreu abalo de crédito em razão destes indevidos descontos, tampouco lhe foi imposta qualquer restrição cadastral nem houve lesão à sua honra objetiva e subjetiva, levando-se em consideração inclusive, o valor diminuto da parcela mensal cobrada, de R$ 28,74 (vinte e oito reais e setenta e quatro centavos).

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006326-41.2021.8.05.0274
, em que figuram como apelante BANCO FICSA S/A. e como apelada MARIA DE LOURDES VIEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos
em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM01